Tribunal: TJBA
Processo: 8039461-48.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039461-48.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOANA SILVA BORGES Advogado(s): ANTONIO FLAVIO ELOI GOMES APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS E DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por autora de ação de cobrança indevida contra instituição financeira, em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante do não atendimento da determinação judicial para emendar a petição inicial e suprir irregularidades relativas à representação processual e à documentação essencial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser reformada, diante da alegação de que a parte autora teria cumprido a determinação de emenda ou de que a juntada posterior dos documentos poderia sanar a irregularidade processual. III. Razões de decidir 3. O art. 321 do CPC impõe ao autor o dever de corrigir defeitos ou irregularidades da petição inicial no prazo assinalado, sob pena de indeferimento. 4. O juízo de origem concedeu prazo razoável para a emenda, apontando a necessidade de juntada do termo de curatela, documentos do curador e procuração válida, diante da alegação de interdição da autora. 5. A inércia da parte autora no cumprimento da determinação judicial impede o regular desenvolvimento do processo, configurando a ausência de pressuposto processual e justificando a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV, do CPC. 6. A juntada posterior dos documentos com as razões de apelação não tem o condão de afastar a preclusão temporal nem de convalidar o vício processual originário. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8039461-48.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que é apelante JOANA SILVA BORGES e apelado BANCO BRADESCO S/A. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.